Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-38.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002655-38.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS RAMOS e outros

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA POSTERIORMENTE TRANSMUDADO PARA ESTATUTÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS RAMOS e pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado sob o regime celetista, fixando a incidência de 8% sobre o vencimento-base, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa Selic, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A autora opôs embargos de declaração sustentando contradição quanto à prescrição aplicável e à base de cálculo do FGTS, os quais foram rejeitados. Em apelação, requereu a aplicação da prescrição trintenária, a incidência do FGTS sobre a remuneração total e a majoração dos honorários. O Município, por sua vez, pugnou pela improcedência total do pedido, sob o argumento de que, após a instituição do regime estatutário, seria indevida a cobrança do FGTS.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias consistem em: (i) verificar se é devido o FGTS no período em que a autora esteve submetida ao regime celetista, mesmo após posterior transmudação para o regime estatutário; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança dos depósitos fundiários; (iii) estabelecer a base de cálculo do FGTS; e (iv) fixar os honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. É devido o recolhimento do FGTS no período em que a servidora esteve vinculada ao regime da CLT, não podendo a posterior instituição de regime estatutário afastar direito adquirido relativo ao período celetista.

5. Quanto à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), fixou o prazo quinquenal para cobrança do FGTS, com modulação de efeitos para resguardar situações em curso. Proposta a ação antes de 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária ao período laborado entre 29/08/2008 e 22/12/2015, não havendo parcelas atingidas pela prescrição.

6. A base de cálculo do FGTS deve observar o art. 15 da Lei nº 8.036/90, incidindo sobre a remuneração paga ou devida ao empregado. Nos termos da Súmula 63 do TST, a incidência alcança todas as verbas de natureza salarial, não se limitando ao vencimento-base.

7. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, observando-se os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, considerada a atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É devido o recolhimento do FGTS relativamente ao período em que o servidor esteve submetido ao regime celetista, ainda que posteriormente tenha ocorrido transmudação para regime estatutário.

2. Nas ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária aos depósitos de FGTS cujo prazo já estava em curso na data do julgamento do Tema 608/STF.

3. O FGTS incide sobre a remuneração total paga ou devida ao empregado, abrangendo todas as verbas de natureza salarial.

4. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve ser postergada para a fase de liquidação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, III; Lei nº 8.036/90, art. 15; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212 (Tema 608 da Repercussão Geral); STJ, EDcl no REsp 1.696.604/ES; Súmula 63 do TST.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002655-38.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO SANTOS RAMOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO RÉU e DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .